Tribunal: TJBA
Processo: 8001189-66.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001189-66.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2012. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO NA DATA DA MATRÍCULA DO CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 8001499-38.2018.8.05.0000 (TEMA 4). AFERIÇÃO DO REQUISITO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e Outros, objetivando afastar ameaça de exclusão do Concurso Público regido pelo Edital SAEB/01/2012, em razão de suposto descumprimento do requisito etário, fixado para a data da matrícula no curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se o requisito etário previsto em lei e no edital deve ser aferido na data da inscrição ou na matrícula do curso de formação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de ilegitimidade passiva: O Secretário da Administração do Estado da Bahia, como subscritor do edital e responsável pela condução do concurso, é parte legítima para figurar no polo passivo, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. Rejeição. 4. Mérito: É incontroverso nos autos que o impetrante, nascido em 23 de agosto de 1983, contava com 29 (vinte e nove) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de idade durante o período de inscrições para o certame, em 05/11/2012 (ID. 583141), atendendo, em princípio, ao requisito etário de 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. 5. A previsão editalícia que exige a comprovação do requisito etário apenas na data da matrícula contraria a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 685870) e a tese vinculante fixada pelo TJBA no Incidente de Assunção de Competência nº 8001499-38.2018.8.05.0000 (Tema 4), segundo a qual a aferição do limite de idade deve ocorrer no momento da inscrição, inclusive para candidatos aprovados em cadastro de reserva. 6. O lapso temporal entre a inscrição e a matrícula decorreu de fatores alheios à vontade do candidato, incluindo morosidade na convocação e a necessidade de decisão judicial que garantiu sua participação nas etapas seguintes. 7. A potencial desclassificação do impetrante em virtude de requisito temporalmente ultrapassado por fato atribuível à Administração viola os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança. 8. A liminar deferida garantiu ao impetrante a relativização do limite de idade imposto no edital, o que possibilitou sua continuidade no certame IV. DISPOSITIVO: 9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8001189-66.2017.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS, e na condição de autoridades impetradas, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar arguida e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA